Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR REVOGADA.
1. A manutenção do depósito judicial não é obrigatória quando não decorre de determinação legal ou judicial como condição para concessão de tutela de urgência, tal qual previsto no artigo 300, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Há que se atentar para o caso concreto e para a necessidade e utilidade da medida ante os interesses tanto da parte autora quanto da parte ré.
2. No caso, a agravante realizou o depósito do valor correspondente ao débito discutido de maneira voluntária, não lhe sendo exigido em nenhum momento a caução pelo Juízo de Origem. Em sendo assim, o pedido futuro de liberação da quantia deve ser apreciado ante o caso concreto.
3. O fato de haver provas nos autos do exercício de atividade informal, sem carteira assinada, assomadas à alegação de dificuldade financeira e à atual crise provocada pela pandemia de covid-19, são fundamentos suficientes para autorizar a liberação dos valores.
4. Recurso conhecido e provido.